Tribunal: TJPA
Processo: 0012605-20.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012605-20.2019.8.14.0010

APELANTE: MAICO LOBATO FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. DOSIMETRIA. DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA
. De análise, verifica-se que as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), foi valorada negativamente adequadamente, fundamentada em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base em 07 (sete) anos de reclusão. Dessa forma, o juízo a quo valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o quantum da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente, e fundamentando devidamente a sua decisão. Assim, não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 23 do TJPA.
2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. NÃO CABIMENTO.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, visto que restou provado nos autos que o ora apelante dedica-se a atividade criminosa, diante das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e pelo fato de que sua folha de antecedentes criminais demonstra ação penal, inclusive, com sentença transitada em julgado, bem como considerando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, aliado ao fato de que, em momento algum, comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, inibindo assim a aplicação do referido benefício.
3.

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA
. O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de maneira escorreita, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CPB, que estabelece o regime semiaberto para o inicio de cumprimento da pena.
4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INSUBSISTENCIA.
Sem que promova a redução da pena imposta, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
MAICO LOBATO FERREIRA,
através da Defensoria Pública, contra a Sentença – ID 9050070, proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves, que, dando procedência à Denúncia, condenou-o como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Condenou-o, ainda, à pena de multa, valorada em 600 (seiscentos) dias-multa, com valor unitário na base de 1 /30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

De acordo com os termos da denúncia (ID 9387676) no dia 20 de novembro de 2019, por volta das 04:00 horas, no interior de uma residência localizada na Rua Benjamin Constant, nº 385, o acusado/apelante estava guardando e vendendo 30 petecas de substância entorpecente conhecida como “pedra de oxi” e 06 petecas de pó de substância assemelhada a “cocaína”.

Segundo a denúncia, no dia e hora supramencionados, uma guarnição da polícia militar que estava de serviço, recebeu denúncia anônima de que estariam comercializando drogas ilícitas na residência da senhora conhecida como "Mada", e que bastava bater na porta que abririam para vender entorpecentes ilegais. Em razão disso, imediatamente os policiais deslocaram-se até o local e lá chegando bateram na porta, sendo que o acusado a abriu, ocasião na qual, os agentes logo visualizaram grande quantidade de drogas em cima de um balcão que ficava bem próximo. Deste modo, os policiais adentraram no imóvel e constataram que faziam 19 petecas de Oxi e 06 petecas de cocaína no aludido balcão. A seguir, o policial Milton Costa Ipiranga passou a realizar buscas no local, tendo encontrado mais 11 petecas de oxi em cima do guarda-roupa da residência.

Consta, ainda, que, na oportunidade, além do ora apelante, estavam no local Beatriz Almeida de Souza e Maria Madalena Lobato Ferreira, respectivamente, companheira e irmã do acusado. E, diante disso, o acusado e todos que estavam no imóvel foram conduzidos até a Delegacia de Polícia local para esclarecimentos dos fatos e adoção de medidas necessárias.

Diante disso,
Maico Lobato Ferreira
foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei n° 11.343/06.

No entanto, irresignada, interpôs a defesa, por meio da Defensoria Pública, o presente recurso (Razões – ID 9387683), onde insurgiu-se contra a dosimetria da pena, pugnando pela fixação da pena-base no mínimo legal, diante da ausência de idônea fundamentação por parte do magistrado a quo no momento da valoração das circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, por fazer uso da gravidade abstrata do crime, importando em manifesto
bis in idem
. Também requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, por preencher os requisitos previstos no referido dispositivo, sento tal minorante absolutamente cabível e recomendável ao caso concreto. E, caso haja a pretendida redução de pena, requer a fixação do regime aberto para cumprimento da pena, nos termos do que normatiza o art. 33, §2º, c, do CPB e a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Por sua vez, a Promotoria de Justiça, em suas contrarrazões (ID 9387716), assevera que não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena imposta, não merecendo prosperar a tese de fixação da pena-base no mínimo legal, uma vez que o magistrado a quo procedeu a análise da dosimetria da pena em conformidade com o que determina o art. 59 do CPB e art. 42 da Lei nº 11.343/2006, considerando a natureza, a quantidade e a nocividade do entorpecente apreendido em poder do apelante, formando seu convencimento, havendo, portanto, elementos totalmente idôneos para justificar a exasperação da pena-base, entendendo perfeitamente proporcional e razoável a pena-base fixada em sentença, de acordo com a determinação legal do art. 42 da Lei de Drogas. Aduz, também, que não merece procedência a tese de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, isto porque, sabiamente, o magistrado a quo deixou de reconhece-la em conformidade com os preceitos legais e entendimentos jurisprudenciais, em especial quando fundamenta sua decisão na conduta do acusado, que não registra bons antecedentes, além disso, sua conduta indica que o mesmo não é iniciante na empreitada criminosa, não havendo que se falar, portanto, em readequação do regime prisional e em conversão da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; motivos pelos quais entende a Promotoria que deve permanecer incólume a sentença ora combatida

Nesta instancia superior, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta ao acusado quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

In casu,
a observação do critério trifásico, a ordem da apreciação das circunstâncias atenuantes e agravantes, as causas de aumento e diminuição de pena estão acobertadas de bom senso, razoabilidade e de acordo com os critérios previstos no Código Penal.Requer o apelante, a reforma da dosimetria.

Não assiste razão o apelante.

É sabido que o cálculo da pena deve ser realizado de acordo com o caso concreto, obedecendo ao sistema trifásico de dosimetria conforme ensina o artigo 68 do Código Penal:

“
Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Na
primeira fase
da dosimetria da pena, quanto ao delito de tráfico de entorpecentes, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais do artigo 59 e com preponderâncias as circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006.

Passo a transcrever a decisão impugnada na parte que interessa:

“Na forma dos arts. 59 e 68 do CP e 42 da Lei 11.343/06, passo a dosar a pena.

A culpabilidade é normal à espécie, sendo punida pelo próprio tipo. O réu é portador de maus antecedentes, mas já foi utilizada como fundamento para negativa da minorante do §4º do art. 33. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou conduta social. Em relação às consequências são desconhecidas, tendo em vista que não se chegou à confirmação exata do tempo em que comercializava a droga. As
circunstâncias
nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/05, deve-se considerar a
natureza da substância e a quantidade apreendida.
O fato de tratar-se de cocaína, com enorme potencial lesivo à saúde do usuário e a considerável quantidade apreendida deve pesar contra o acusado. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima. Pelas circunstâncias acima, aplico a pena-base em
07 (sete) anos de reclusão pelo delito praticado”.

De análise, verifica-se que as circunstâncias previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade da droga), foi valorada negativamente adequadamente, fundamentada em elementos idôneos, desvalores aptos a justificar a elevação da pena-base em
07 (sete) anos de reclusão.

Dessa forma, o juízo
a quo
valorou a pena-base alicerçado em seu livre convencimento motivado, possuindo a discricionariedade para eleger o quantum da pena entre o mínimo e máximo estabelecido legalmente, e fundamentando devidamente a sua decisão.

Assim, não há que se falar em redução da pena-base para o mínimo legal, conforme preceitua a Súmula 23 do TJPA:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios

quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição

negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena

base acima do mínimo legal”.

Seguindo o rito estabelecido no artigo 68 do Código Penal, na
segunda fase,
reconheceu a atenuante de confissão espontânea, razão pela qual reduziu a pena para
06 (seis) anos de reclusão
. Não reconheceu agravantes.

Na
terceira fase
restaram ausentes causas de aumento e diminuição de pena.

De acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime, bem como o comportamento da vítima – o que o fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade. Como se vê: “
A dosimetria da pena submete-se a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete precipuamente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.” (STF, RHC 116175/DF, Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, 18/06/2013).

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o
quantum
fixado.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, não prospera, eis que só podem ser aplicadas, quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

No caso concreto, observo que o Juízo analisou corretamente a questão, justificando que o réu não preencher requisito para a concessão da benesse, visto que restou provado nos autos que o ora apelante dedica-se a atividade criminosa, diante das circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante e pelo fato de que sua folha de antecedentes criminais demonstra ação penal, inclusive, com sentença transitada em julgado, bem como considerando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas, aliado ao fato de que, em momento algum, comprovou qual atividade lícita exercia, o que ratifica que vivia da prática do comércio de substâncias entorpecentes, inibindo assim a aplicação do referido benefício.

Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
. I. [...] II. In casu, a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstancias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de drogas apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III. Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida. (TJPA – AP 0000684-25.2014.8.14.0015 – Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016).

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO, PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Não havendo qualquer motivo para reduzir a pena do apelante, deixo de analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que fixado de maneira escorreita, porquanto o apelante não preenche os requisitos legais para fixação do aberto (art.33, §2°, "c", do CP), mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CPB, que estabelece o
regime semiaberto
para o inicio de cumprimento da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

E sem que promova a redução da pena imposta, não há que se falar em

substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista que o magistrado
a quo
seguiu os parâmetros estabelecidos pelo artigo 44 do Código Penal Brasileiro.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

MAICO LOBATO FERREIRA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 05/07/2022